Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015775-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINHEIRO FORTUNA - CPF: 494.291.407-87 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), MR TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.244.551/0001-29 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), MR TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.244.551/0001-29 (APELANTE), ALEXANDRE PINHEIRO FORTUNA - CPF: 494.291.407-87 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TOMBAMENTO DE ESCAVADEIRA – FALTA DE PROVA TÉCNICA DO ESTADO OPERACIONAL DO VEÍCULO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DE CUSTEIO DE REPAROS ADICIONAIS NA ESCAVADEIRA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZOS DE ORDEM ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – TESE DE QUITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATRIBUÍDA AO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a exemplo da inaptidão operacional de veículo após tombamento imputado aos réus, sustentada como fundamento de pedidos de indenização por lucros cessantes e de custeio de reparos adicionais, além daqueles realizados em sede administrativa e cujo ressarcimento foi deferido na sentença. Art. 373, I do CPC.

2. O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, não confundíveis com o simples desfalque material alegado pelo autor.

3. A revogação da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da suficiência financeira da parte beneficiária. Art. 99, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ALEXANDRE PINHEIRO FORTUNA, e recurso adesivo, aviado por MR TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI-ME, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta pelo primeiro apelante em face do segundo e da LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, à indenização pelos danos emergentes comprovados às fls. 42/49, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

O requerente, primeiro apelante, alega que a reparação estabelecida na sentença não abrange a integralidade dos danos materiais provocados pelos requeridos, eis que, além dos gastos relativos à manutenção paliativa da escavadeira danificada, deve ser ressarcido o valor dos reparos dos quais o veículo ainda necessita. Sustenta que deve ser indenizado pelos lucros cessantes, ao argumento de que, desde o tombamento da escavadeira, não pôde utilizá-la em obras de grande monta, mas apenas para a prestação de serviços simples, deixando de receber o valor estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Por fim, alega a ocorrência de dano moral e pugna pelo arbitramento da indenização correspondente (id. 106288602).

A requerida MR Transporte e Locação de Máquinas, em seu recurso adesivo, sustenta que a reparação almejada pelo requerente foi realizada em sede administrativa, através de termo de acordo e quitação celebrado entre todos os litigantes, que teria envolvido a cessão de um caminhão Ford F-14000, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), razão pela qual o dever de indenizar não subsiste. Por fim, sustenta que o requerente não padece da insuficiência financeira que justificaria a assistência judiciária gratuita, com o que milita pela revogação do benefício (id. 106288607).

Contrarrazões nos ids. 106288609, 106288616 e 106288620.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor narrou ser proprietário de uma escavadeira hidráulica da marca Komatsu, modelo PC228, ano 2008. Segundo a petição inicial, a escavadeira foi locada às rés, que se comprometeram a transportá-la até o canteiro de obras; contudo, o caminhão utilizado para o transporte tombou-se, provocando a queda da máquina pertencente ao autor, bem como danos em sua cabine e na “coroa de giro”.

Com essa narrativa, o autor formulou pedidos de indenização por danos morais e materiais, nestes abrangidos os prejuízos emergentes e lucros cessantes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento do valor comprovadamente gasto pelo autor na reparação da escavadeira.

Contra a sentença o autor interpôs recurso de apelação, ao passo em que a ré MR Transporte e Locação manejou recurso adesivo, nos termos relatados.

O pedido de custeio da reforma que o autor alega necessária ao pleno restabelecimento da escavadeira não merece acolhimento, eis que não consta dos autos qualquer evidência de ordem técnica, capaz de atestar a efetiva necessidade de reparos adicionais, além daqueles que já foram providenciados e cujo ressarcimento foi deferido na sentença.

Também pela falta de evidências técnicas, não há por onde concluir que a escavadeira se encontra, em decorrência do tombamento, inapta para utilização em obras de grande porte, máxime tendo em vista que, após o acidente, o veículo foi regularmente utilizado no canteiro de obras pelas rés.

Destaco que, instado a indicar as provas que pretendia produzir, oportunidade em que poderia submeter o veículo a apuração técnica sob a luz do contraditório, o autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (id. 106288588), em inobservância ao ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

Logo, ante a falta de respaldo probatório, os pleitos de reparação por lucros cessantes e de custeio de reparos adicionais não merecem deferimento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao autor.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No presente caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, diretamente relacionada com a conduta imputável às rés e capaz de vilipendiar sua esfera personalíssima, mas apenas desfalques de ordem patrimonial, razão pela qual a compensação é descabida.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.“

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007275662 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 23/11/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2017)

Superadas as teses deduzidas no recurso principal, a alegação de quitação das despesas decorrentes do tombamento da escavadeira, formulada pela ré MR Transporte e Locação em seu recurso adesivo, também não merece prosperar.

A uma porque a tese caracteriza inovação recursal, na medida em que não foi suscitada em sede de contestação. A duas porque, em sua peça contestatória, a ré afirmou expressamente que o “termo de acordo e quitação” dizia respeito à dívida relativa à locação da escavadeira, sem qualquer menção ao ressarcimento do valor investido pelo autor no conserto do veículo.

Quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, a decisão impugnada não padece de qualquer vício, haja vista a inexistência de prova concreta da liquidez patrimonial do beneficiário, o que, todavia, não afasta a possibilidade de futura comprovação da alteração da situação financeira que justificou a concessão do benefício, na forma do art. 98, §3o do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021